Tribunal: TJES
Processo: 5018937-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018937-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL VIEIRA LIMA LOIOLA registrado(a) civilmente como GABRIEL VIEIRA LIMA LOIOLA

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no contexto da unificação de penas do paciente nos autos da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é instrumento adequado para impugnar decisão que unifica penas em sede de Execução Penal; (ii) verificar se houve flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento da ordem, mesmo diante da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus é via inadequada para impugnar decisões proferidas no âmbito da Execução Penal, pois o art. 197 da LEP prevê para a hipótese o recurso de Agravo em Execução.

4.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

5.
No caso, embora o acórdão que reformou a sentença da Ação Penal tenha reduzido a pena, tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo que a pena redimensionada não altera o regime fechado fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é instrumento adequado para substituir recurso próprio em sede de Execução Penal, salvo quando constatada flagrante ilegalidade.

2. A fixação de pena que não altera o regime inicial de cumprimento, mesmo em caso de redução, não configura constrangimento ilegal manifesto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CP, art. 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 19.06.2023;

STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.02.2022;
TJES, HC
Crim nº
5011394-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer,
J
. 25.01.2024; TJES, HC
Crim

nº
5015226-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo,
J
. 02.02.2024;
TJES, HC
Crim
nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Data: 20.08.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5018937-37.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: GABRIEL VIEIRA LIMA LOIOLA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL VIEIRA LIMA LOIOLA,

em face do suposto ato coator do Juízo da Vara de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução nº 0002203-14.2016.8.08.0021.

O impetrante sustenta, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da decisão que unificou as penas do paciente, tendo em vista a condenação nos autos nº 0002553-89.2022.8.08.0021, deixando de considerar a reforma realizada por este Egrégio Tribunal em sede de Apelação Criminal, que reduziu a reprimenda para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses. Ademais, argumenta que não houve a detração de 10 (dez) anos e 10 (dez) dias da pena, já cumpridos pelo paciente, o que ocasionaria na progressão de regime para o aberto.

Pedido liminar indeferido (ID 11276471).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do Habeas Corpus ou, no mérito, pela denegação da ordem (ID 11401984).

Pois bem, o Habeas Corpus não é via adequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento, porquanto se deve racionalizar ao máximo o emprego do remédio heroico e, assim, prestigiar o sistema processual.

No caso, o paciente busca debater decisão proferida nos autos da Execução Penal, contudo, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer, em seu art. 197, que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução, sem efeito suspensivo.

Feitas essas considerações iniciais, cumpre ressaltar o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Nesse sentido, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
” (STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)

(
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022
)

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(
TJES, HC
Crim
nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto,
Segunda Câmara Criminal,
Data: 20.08.2024
)

HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, que não e o caso dos presentes autos. 3. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5011394-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ART. 8º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.
1. A matéria trazida neste writ relaciona-se com a execução penal e que, portanto, sua apreciação deve se dar em recurso próprio, o que enseja o não conhecimento da impetração
. 2. De acordo com a orientação do STJ, embora o caput do art. 5º vede o beneficio às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, tais dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato (EDCL nos EDCL no AGRG no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 3. A fundamentação utilizada no ato apontado como coator para fins de indeferimento do indulto é contrária à jurisprudência remansosa do STJ, que admite a concessão da benesse aos condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. 4. Não obstante, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas a esta Corte posteriormente ao deferimento da liminar, ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o apelante cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial. 5. O art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Precedentes do STJ. 6. Impetração não conhecida. Revogação da liminar.

(
TJES, HC
Crim nº
5015226-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Publ. 02.02.2024
).

Na hipótese vertente, o Juízo de Execução procedeu a unificação das penas (mov. 581.1 – em 16/09/2024), após o recebimento da Guia de Recolhimento Provisório (mov. 581.1) referente ao processo nº 0002203-14.2016.8.08.0021, em razão da sentença condenatória que estabeleceu a pena em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado para a acusação (vide mov. 581.6).

Em que pese o acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em 27/11/2024, ter reformado a r. sentença, fixando a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de não ter transitado em julgado, em nada mudaria o regime que se encontra o paciente, tendo em vista que este
quantum

enseja no início do cumprimento em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Adicionalmente, conforme extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória, para todos os fins, considerou-se 10 (dez) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, não demonstrando qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa, uma vez que trata de sucedâneo de recurso de Agravo de Execução.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO

do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)